Tribunal: TJES
Processo: 5004982-62.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004982-62.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ADAUTO JOSE BRESSANELLI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O requerente ajuizou a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a ré realizou empréstimo em nome do requerente sem a autorização dele e sem que ele recebesse qualquer valor, prejudicando sua margem e o impossibilitando de obter empréstimo consignado no Banco Bradesco onde ele é correntista. Conforme se visualiza da Decisão Judicial vinculada ao ID 22548832, o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor foi deferido, sendo determinado que a ré se abstenha de realizar descontos mensais no valor de R$455,70 (Quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) no benefício previdenciário do autor.

A requerida apresentou defesa (ID 27069705) defendendo a improcedência da demanda e informando que não ocorreu qualquer desconto na conta do autor, pois a proposta de empréstimo por ele solicitada foi reprovada pelo banco.

Em sede de

sentença (ID 6944112) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para: A) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes que justifique desconto de R$455,70 (Quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos); B) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção monetária e juros legais a partir da data do arbitramento. Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 6944120), requerendo a reforma da sentença. A parte recorrente, pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida. (6944123)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não devem prosperar os pleitos recursais, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito autoral - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual e dívida pendente – cabendo ao requerido o ônus probatório do fato positivo e obstativo do direito do demandante, (art. 373, II, do CPC). Entretanto, não se desincumbiu o demandado de tal ônus. Pois, restou demonstrado nos autos que não fora visualizada qualquer assinatura do autor nem qualquer outra forma de comprovação de que o autor tenha solicitado empréstimo junto à recorrente.

Insta ressaltar que, embora em sua defesa a recorrente alegue que o pedido de empréstimo tenha sido reprovado por ela, as provas constantes dos autos vão de encontro a esta alegação, demonstrando contrariedade. Em 09/03/2023 foi deferida a tutela de urgência proibindo-se a realização de descontos, já em 31/03/2023 (ID 23576266) a requerida comunica que procedeu a suspensão dos descontos programados.

Ademais, o documento vinculado ao ID 22096150 - Pág. 2 demonstra que havia empréstimo ativo do autor junto ao banco réu, embora o réu não tenha juntado qualquer contrato ou comprovante de que o autor tenha solicitado ou autorizado a realização de empréstimo com o réu.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, não há nos autos prova de que a parte autora tenha efetivamente celebrado os contratos de empréstimo consignado para ensejar descontos em seus vencimentos.

Assim sendo, ausente válida manifestação da vontade de um dos contratantes, não há como se aperfeiçoar o suposto contrato bancário que ampara a pretensão creditícia da instituição financeira.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, principalmente pelo fato de estar se tornando corriqueiro a prática de lançamentos indevidos de cartões de crédito / empréstimos no benefício previdenciário de aposentados e pensionistas. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)